Tribunal: STF
Processo: HC 64937
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
NO CASO, HOUVE ROUBO CONSUMADO, E NÃO SIMPLESMENTE TENTADO.
TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SE O RÉU NÃO FOI INTIMADO PARA APRESENTAR CONTRA-RAZOES, O CERTO
E QUE NÃO PROTESTOU OPORTUNAMENTE, E NENHUM PREJUIZO SOFREU, POIS
SEU DEFENSOR APRESENTOU AS CONTRA-RAZOES.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NÃO-NOMEAÇÃO DE CURADOR.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.